Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-83.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701624-83.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA MARIA LOPES GOUVEA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Considerando que a gratuidade foi indeferida pela decisão de ID 73591203, que não foi interposto recurso em face dessa decisão, bem como que que não foi juntado o preparo, intime-se a parte apelante para, em atenção ao art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de julho de 2025 15:29:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador